Tribunal: STF
Processo: HC 200926
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Queiroz Gomes, em favor de Altamiro Rodrigues Fagundes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 646.330/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o d. Juízo das execuções indeferiu o pleito defensivo de concessão de livramento condicional ao paciente (fl. 56). 
    Irresignada, a Defesa ajuizou o prévio writ perante o eg. Tribunal de origem, que denegou a ordem, conforme v. acórdão de fls. 13-17 assim ementado: 
    "HABEAS CORPUS - Pretensão de reformar decisão que indeferiu livramento condicional - Descabimento - Inadequação da via eleita - Habeas Corpus não é substitutivo ou sucedâneo de recurso expressamente previsto - Constrangimento ilegal, ademais, não verificado no caso concreto. ORDEM DENEGADA." 
    No presente writ, o impetrante alega "derrogação tácita da parte final do artigo 83, inciso V, do Código Penal" (fl. 5). 
    Sustenta que, "com o julgamento do HC 82.959 pelo STF e com o advento da referida norma, que alterou a Lei de Crimes Hediondos para admitir a progressão de regime aos reincidentes, é perfeitamente possível reconhecer que houve a derrogação tácita do artigo 83, inciso V, parte final, do Código Penal, bem como do artigo 44, parágrafo único, parte final, da Lei 11.343/2006" (fl. 5). 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, "a fim de que seja anulada a r. decisão impugnada, determinando-se nova análise, com exame dos requisitos objetivo e subjetivo do reeducando para o pretendido, afastada a proibição do artigo 83, inciso V, última parte, do Código Penal" (fl. 12). 
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o impetrante “requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja anulada a r. decisão impugnada, determinando-se nova análise, com exame dos requisitos objetivo e subjetivo do reeducando para o pretendido, afastada a proibição do artigo 83, inciso V, última parte, do Código Penal.”
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o impetrante.
    Conforme o art. 83, V, do Código Penal, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, é vedada a concessão de livramento condicional, se o apenado for reincidente específico em crimes dessa natureza. 
    O impetrante deseja o afastamento da vedação legal, pleito que não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que não há inconstitucionalidade na norma do art. 83, V, do Código Penal (HC 134.142, Rel. Min. Riocardo Lewandowski, DJe 16.6.2016). 
    Nesse sentido: ARE 1.047.602, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.8.2018; ARE 1.049.605, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.5.2017; ARE 890.941, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.12.2016; RHC 135.151, de minha relatoria, DJe de 27.6.2016; ARE 1009185, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24.11.2016; ARE 1009395, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.3.2017; ARE 1009394, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.11.2016.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente